Tribunal: TJDFT
Processo: 0743790-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. DESERÇÃO. INEXISTENTE. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PORTAL ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO EM PARTE E AS DEMAIS QUESTÕES JULGADAS PREJUDICADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reduzir a multa fixada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem (i) em analisar eventual supressão de instância parcial do agravo de instrumento; (ii) em analisar a regularidade do recolhimento do preparo e (iii) em saber se a multa executada nos autos originários é inexigível em razão da ausência de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apreciação efetiva da matéria pelo Juízo de Primeiro Grau. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância.
5. A emissão de guia de custas processuais é realizada por meio do Sistema PagCustas no âmbito deste Tribunal de Justiça. Esse sistema não permite o pagamento prévio das custas para que o recorrente possa juntar o comprovante de pagamento no ato de protocolamento do recurso.
6. A intimação realizada por portal eletrônico próprio configura intimação pessoal da parte e produz os mesmos efeitos decorrentes dessa. A interposição de recurso contra a decisão que fixou a multa possibilita a presunção de que a agravante teve ciência inequívoca de seu teor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno parcialmente desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Questões remanescentes do agravo interno julgadas prejudicadas.
Tese de julgamento: “1. É impossível a análise de questão não apreciada em primeira instância diretamente na sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública. 2. É razoável inferir-se que haverá um lapso de tempo entre o protocolo da peça processual, o pagamento efetivo do preparo e a conferência pelo Sistema PagCustas com a juntada da certidão respectiva. 3. A intimação realizada por portal eletrônico próprio configura intimação pessoal da parte e produz os mesmos efeitos decorrentes dessa”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1o, 270 e 1.007, caput; Lei no 11.419/2005, art. 5o;
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 410/STJ; TJDFT, AI 0726511-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 3.9.2025; TJDFT, ApCiv 0739709-89.2024.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, Rel. Designado Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 28.8.2025.